Tribunal: STJ
Processo: 0008592-86.2013.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1853222 - DF(2021/0068658-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WENCESLAU GONCALVES RAMOS NETO
AGRAVANTE
: ENGEFORT
CONSTRUTORA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELE LISDALIA DANTAS FERREIRA - DF041956
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: CICERO ALVES MESQUITA
ADVOGADOS
: LUCAS OCTAVIO MENESES ARAUJO - DF056856
KAROLINA DA CONCEICAO FARIAS DINIZ - DF054651
DANIEL BIRENBAUM - DF057832
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 0b076315-01d4-41f3-9767-bc8b585b48e0

Superior Tribunal de Justiça
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.853.222 - DF (2021/0068658-6)

RELATÓRIO
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de agravo interno
interposto por Wenceslau Gonçalves Ramos Neto e Engefort Construtora Ltda - em
Recuperação Judicial contra a decisão de fls. 387/392, por meio da qual neguei
seguimento ao agravo em recurso especial, ao fundamento de que "a necessidade
do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
A
parte agravante aduz
que
"o
caso não
exige reexame
fático-probatório, conforme já evidenciado no próprio recurso especial, eis que o
acórdão recorrido contém todos os pontos relevantes, conforme trechos citados pela
decisão agravada. Trata-se somente de pedido de revaloração do conjunto já
reexaminado em cognição exauriente pelo juízo de origem".
Intimada, a parte contrária não se manifestou nos autos (certidão de fl.
408).
É o relatório.

MIG15
AREsp 1853222 Petição : 833388/2021
C542164155<4140=344812@
C416344434;003254241<@

2021/0068658-6
Documento
Página 1 de 4
Documento eletrônico VDA31228423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2022 14:57:35
Código de Controle do Documento: 8583726F-CD92-4966-8D05-86AF57314417

Superior Tribunal de Justiça
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.853.222 - DF (2021/0068658-6)

RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: WENCESLAU GONCALVES RAMOS NETO
AGRAVANTE
: ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELE LISDALIA DANTAS FERREIRA - DF041956

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: CICERO ALVES MESQUITA
ADVOGADOS
: LUCAS OCTAVIO MENESES ARAUJO - DF056856

KAROLINA DA CONCEICAO FARIAS DINIZ - DF054651

DANIEL BIRENBAUM - DF057832

EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias previsto
nos artigos 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não conhecido.

MIG15
AREsp 1853222 Petição : 833388/2021
C542164155<4140=344812@
C416344434;003254241<@

2021/0068658-6
Documento
Página 2 de 4
Documento eletrônico VDA31228423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2022 14:57:35
Código de Controle do Documento: 8583726F-CD92-4966-8D05-86AF57314417

Superior Tribunal de Justiça

VOTO
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime de
recurso será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, no presente caso, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
Segundo disposto nos artigos 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de
Processo Civil de 2015, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ao
órgão competente para o julgamento do feito, para que este confirme ou reforme a
decisão agravada.
No caso concreto, observo, conforme constou da certidão de fl. 403,
que o agravo interno se revela intempestivo, haja vista que a decisão singular (fls.
387/392) foi disponibilizada em 30.6.2021, quarta-feira, considerando-se publicada
em 1o.7.2021, segunda-feira (fl. 393), sendo que, desse modo, o prazo para
interposição do referido agravo de quinze dias iniciou-se em 4.8.2021, quarta-feira, e
encerrou-se em 25.8.2021, quarta-feira.
Verifico, entretanto, que o agravo interno foi protocolado tão somente
em 15.9.2021, quarta-feira (fl. 399), e, portanto, a destempo.
Nesse sentido são os seguintes precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL:
INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. PETIÇÃO ELETRÔNICA.
SUBSCRIÇÃO
DIGITAL.
ADVOGADO
TITULAR
DO
CERTIFICADO DIGITAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 115/STJ. IRREGULARIDADE NÃO SANADA.
1. O recurso é manifestamente intempestivo quando interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis. Na espécie, confere-se que intimado o
recorrente, em 3/2/2020, do acórdão que julgou os embargos de
declaração na origem, o recurso especial somente foi interposto em
27/2/2020, ultrapassando o prazo processual de 15 dias úteis, cujo
dies ad quem recaiu em 26/2/2020, quarta-feira de cinzas.
.............................................................................................................
4. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
AREsp
1729212/MS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe
MIG15
AREsp 1853222 Petição : 833388/2021
C542164155<4140=344812@
C416344434;003254241<@

2021/0068658-6
Documento
Página 3 de 4
Documento eletrônico VDA31228423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2022 14:57:35
Código de Controle do Documento: 8583726F-CD92-4966-8D05-86AF57314417

Superior Tribunal de Justiça
15/04/2021)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AGRAVO INTERNO. PRAZO DOS ARTS. 1.021 E
1.070
DO
NCPC.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
.............................................................................................................
2. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze
dias previsto nos arts. 1.021, c/c o art. 1.070, do NCPC e 258 do
RISTJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.547.708/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 23/4/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO INTERPOSTO PELA
PARTE ADVERSA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
.............................................................................................................
2. É intempestivo o agravo interno interposto após o prazo legal de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do
CPC/15.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.562.250/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 9/3/2020, DJe 16/3/2020).
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

MIG15
AREsp 1853222 Petição : 833388/2021
C542164155<4140=344812@
C416344434;003254241<@

2021/0068658-6
Documento
Página 4 de 4
Documento eletrônico VDA31228423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/02/2022 14:57:35
Código de Controle do Documento: 8583726F-CD92-4966-8D05-86AF57314417

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.853.222 / DF
Número Registro: 2021/0068658-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085928620138070008 20130810087832 85928620138070008
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WENCESLAU GONCALVES RAMOS NETO
AGRAVANTE : ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELE LISDALIA DANTAS FERREIRA - DF041956
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
AGRAVADO
: CICERO ALVES MESQUITA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WENCESLAU GONCALVES RAMOS NETO
AGRAVANTE : ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELE LISDALIA DANTAS FERREIRA - DF041956
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: CICERO ALVES MESQUITA
ADVOGADOS : LUCAS OCTAVIO MENESES ARAUJO - DF056856
Documento eletrônico VDA56642193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:30
Código de Controle do Documento: 209518d5-6bee-4a5b-a3e7-b3a0e74d4af4

KAROLINA DA CONCEICAO FARIAS DINIZ - DF054651
DANIEL BIRENBAUM - DF057832
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:30
Código de Controle do Documento: 209518d5-6bee-4a5b-a3e7-b3a0e74d4af4